Tribunal: STF
Processo: Inq 3984
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    No caso, não se constata a existência de qualquer das deficiências apontadas pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos já esgotados no acordão impugnado.



    Embargos de declaração rejeitados.